Tribunal: TJMT
Processo: 0006009-52.2012.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0006009-52.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.º 0006009-52.2012.8.11.0041

Recurso Inominado n.º
0006009-52.2012.8.11.0041

Recorrente:

Fabio Luis de Mello Oliveira.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – DEVEDOR BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATO GROSSO (PRODER) – IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE PESSOAL -

AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE QUE O BEM SERIA UTILIZADO NA ATIVIDADE AGRÍCOLA – ICMS DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que o automóvel adquirido pelo autor recorrente tem seu uso característico para transporte pessoal, não faz jus ao diferimento do ICMS previsto no Decreto Estadual n.º 1432/2003
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.º 0006009-52.2012.8.11.0041

Recurso Inominado n.º
0006009-52.2012.8.11.0041

Recorrente:

Fabio Luis de Mello Oliveira.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Fábio Luis de Mello Oliveira.

Ação:
Declaratória de inexistência de relação jurídico tributária com pedido de tutela de urgência.

Origem:
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
166564891
– pág. 27 a 32): julgou improcedente o pedido autoral, uma vez que considerou o autor devedor do ICMS incidente sobre a importação do veículo objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

166568157
): suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito, requer seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 166568162): pugna pelo não provimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 188846279): deixou de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.º 0006009-52.2012.8.11.0041

Recurso Inominado n.º
0006009-52.2012.8.11.0041

Recorrente:

Fabio Luis de Mello Oliveira.

Recorridos:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Relação Jurídico-tributária, ajuizada por Fabio Luis de Mello Oliveira em face do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva,
em síntese, a declaração de ilegalidade do indeferimento do pedido de diferimento do ICMP incidente na operação de importação por ele promovida, bem como a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária.

Alegou o autor recorrente que, na qualidade de beneficiário do Programa de Desenvolvimento de Mato Grosso (PRODER), o qual concedeu o diferimento do ICMS em operações de importação, adquiriu e importou um veículo da marca Audi, modelo Q7, todavia, o fisco estadual condicionou a liberação da mercadoria ao pagamento do ICMS devido pela operação, uma vez que o automóvel em questão seria utilizado para transporte pessoal.

Salientou, entretanto, que o bem é uma camioneta, classificada como sendo de espécie mista, possuindo características de veículo utilitário e que será utilizado no desenvolvimento da atividade rural do recorrente, pois servirá como meio de transporte para as suas propriedades e demais negócios.

Ademais, ressalta que o PRODER concedeu o diferimento do ICMS em operações de importação e não discriminou qualquer tipo de bem, sendo que o Capítulo 87, do Anexo I, da Resolução Condeprodemat n.º 005/2005 contempla veículos automóveis.

O estado recorrido, ao contestar a demanda, asseverou que os incentivos concedidos ao contribuinte enquadrado no Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso (PRODER) são exclusivos para operações das atividades do agronegócio do Estado, não existindo amparo à pretensão de isenção para aquisição de veículo de luxo para uso pessoal.

Com efeito, a sentença de origem julgou improcedente o pedido inicial
.

O recorrente, por sua vez, defende que a sentença deve ser reformada
, todavia, nas razões do recurso interposto, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ab initio
, é fato que o recorrente suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença
a quo
deixou de fundamentar sua decisão de afastar a incidência da norma que exclui o crédito tributário e utiliza fundamento não trazido na inicial, qual seja, súmula 660 do Supremo Tribunal Federal, além do que
a única fundamentação trazida na sentença é a alegação vaga de que o veículo é de luxo e que daí decorre a conclusão de que não há
“qualquer individualidade capaz de indicar o seu uso na prática rural”
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Primeiramente, porque o juiz não está obrigado
a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco impedido de utilizar fundamentação, jurisprudências e súmulas diferentes daquelas trazidas pelas partes em suas manifestações.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO IV, DO ART. 489, DO CPC. REJEIÇÃO. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO, COMPROVANTE DE TED PARA CONTA BANCÁRIA E CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo. 2 - Com relação à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, menciona-se, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar rejeitada. 3 - A simples reprodução na peça recursal de elementos da defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível, extrair no caso em apreço. Preliminar rejeitada. 4 – Havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato. 5 – Sentença mantida. 6 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10002702120188110090 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/07/2020)”.

Ademais, a alegação de que o veículo em questão é de luxo não é a única fundamentação constante do
decisum
combatido, que se utilizou de vários dispositivos legais para embasar a sua decisão, a exemplo do Decreto Estadual n.º 1432/2003, Emenda Constitucional 33/2001, súmula 660 do Supremo Tribunal Federal, dentre outros.

Assim, rejeita-se a preliminar arguida nas razões do recurso.

Quanto ao mérito, melhor sorte não acompanha o recorrente.

Isso porque, o Decreto Estadual n.º 1432/2003, que
regulamenta a Lei n.° 7.958, de 25 de setembro de 2003, a qual define o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, cria Fundos e dá outras providências, em seu art. 2º, parágrafo único, preleciona:

“
Art. 2º
O Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, definido pelo artigo 1° da Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, orientado pelas diretrizes da Política de Desenvolvimento do Estado, tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.

Parágrafo único O Plano a que se refere o
caput
será executado por meio dos módulos de Programas adiante elencados, observada a seguinte vinculação:

(...)

II – Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso – PRODER, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural, que obedecerá aos objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento das atividades do agronegócio do Estado”.

Tem-se, portanto, que o objetivo da norma é de “
expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais”.

A Lei 7.953/2003, com a redação dada pela Lei n.º 8.607/06, vigente à época da importação objeto da lide, por sua vez, dispõe:

“
Art. 12
O módulo Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso - PRODER terá por finalidade proporcionar condições à consolidação da agricultura familiar e à expansão do agronegócio, integrando os aspectos de apoios produtivos, tecnológicos, organizacionais, ambientais e de mercado, no intuito de promover a inclusão social, a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano da população rural, o estímulo às cadeias produtivas para geração de trabalho, de renda e de saldos na balança comercial do Estado”.

Verifica-se, assim, que o programa em questão visa à
inclusão social, a elevação do Índice de Desenvolvimento Humano da população rural, o estímulo às cadeias produtivas para geração de trabalho, de renda e de saldos na balança comercial do Estado
.

De uma simples leitura dos dispositivos legais acima citados, percebe-se que os incentivos ficais concedidos aos integrantes do programa são vinculados à sua finalidade, que é a de gerar emprego e renda e proporcionar o desenvolvimento humano na zona rural do Estado.

Logo, para a isenção pretendida, o bem adquirido deve ser utilizado no estabelecimento rural da parte recorrente.

A Lei Complementar Estadual n.º 87/1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias, em seu art. 20, § 2º, assim prevê:

“
Art. 20.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

(...)

§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal”.

No tocante à alegação de que o veículo importado seria utilizado na prática das atividades agropecuárias do recorrente, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, ônus que incumbia ao autor, conforme determina o art. 373, I do Código de Processo Civil.

Além disso, o próprio autor confessa na inicial que o veículo
“(...)

será utilizado como meio de transporte para as suas propriedades rurais e demais negócios colacionados”.

Assim, fica afastada qualquer relação que o bem possa ter com a atividade rural mencionada.

Ressalte-se que, com o advento da Emenda Constitucional

n.º 33/01, alterou-se o art. 155, § 2º, IX, “
a”
, da Constituição da República.

Ao dispositivo, fez-se constar, expressamente, a incidência do imposto "
sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade
, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço
".

Logo, o ICMS é devido pelo recorrente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO PARTICULAR. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL, DECORRENTE DO ADVENTO DA EC N.º 33/02. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO INDEPENDENTEMENTE DA DESTINAÇÃO DA MERCADORIA IMPORTADA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 660/STF (STF, RE 439.796/PR, REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA). DEPÓSITO DO VALOR DO IMPOSTO, COM PRETENSÃO DE ASSEGURAR O DEFERIMENTO DE LIMINAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM AO FIM. SUSPENSÃO DA DÍVIDA (ART. 151 DO CTN). PROVIDÊNCIA SEM CARÁTER PRECÁRIO, CUJO LEVANTAMENTO DEPENDE DO TRÂNSITO EM JULGADO, EM BENEFÍCIO DO VENCEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - MS: 20140404658 Capital 2014.040465-8, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 18/12/2014, Quarta Câmara de Direito Público)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024